Tribunal: STF
Processo: HC 264884
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gustavo Badaró em favor de Marco Aurélio Toti.



    Decido.



    Inicialmente, ao contrário do registrado pela Secretaria, a autoridade coatora não é o Superior Tribunal de Justiça, mas a Ministra Relatora do HC 978.241.



    Verifico que o impetrante reitera questão contida no HC 250.373, em que a Segunda Turma, validou os fundamentos da prisão preventiva, restabelecida por Sua Excelência em 11.11.2025.



    O presente, inobstante apontar outro ato coator, é mera reiteração.



    Ademais, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve o paciente interpor o competente agravo regimental.



    Assim, como esta Corte já apreciou a causa do paciente, não há razão para a supressão de instância. Veja-se:



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. Veja-se: 



    Some-se a isso o fato de que do inteiro teor das investigações, observa-se que, desde a primeira denúncia anônima, o nome do paciente já vinha sendo agitado como possível mandante do primeiro homicídio, ao lado de seu irmão (e-STJ Fl.78), tendo o conjunto probatório dado conta de que ‘Do que se depreendeu dos testemunhos de (...) os conflitos entre os dois grupos teriam se acirrados entre 2017 e 2018, período em que CARLOS ALBERTO TOTI JÚNIOR e MARCO AURÉLIO TOTI estiveram presos; na ocasião, alguns pontos de exploração de jogos de azar foram assumidos por Wilson Roberto Casale.’ 



    No mesmo sentido, apurou-se, ainda, elementos que indicam que o paciente seria ‘parceiro’ de outro corréu (PAULO) (e-STJ Fl. 685-687), e foi mencionado por NELSON em interceptação telefônica como um dos ‘irmãos Toti’, em contexto de atividades ilícitas (e-STJ Fl.701), além de manter relações de proximidade com o investigado ADILSON. (e-STJ Fl.709-712)



    Dessa forma, observa-se dos autos que as apurações em sede policial deram conta da existência de complexa organização criminosa voltada à exploração do jogo de azar, já alvo da Ação Penal nº 1017943-28.2017.8.26.0451, cujas atividades findaram por resultar em duas mortes, uma ocorrida em 26 de maio de 2018 e outra em 15 de março de 2024, sendo as vítimas, respectivamente, pai e filho. 



    Observa-se que a decisão tida por coatora aponta, de forma concreta, depoimentos que delinearam a existência de fundadas suspeitas da existência de divergências entre as vítimas e o paciente com relação às atividades ilícitas ligadas ao jogo de azar, refutando a alegação de que o juízo indiciário teria repousado exclusivamente em presunções. Apurou-se, ademais, a necessidade de acautelamento da ordem pública em razão de fatos concretos, ligados à continuidade das atividades delitivas pela organização criminosa, assim como ao cometimento de um segundo homicídio em desfavor da mesma família, mesmo após investigação iniciada há mais de 6 anos, a indicar completo desprezo pela justiça e pela paz social. 



    Apontou-se, ainda, elementos concretos que denotaram embaraço à atividade investigativa, em especial a apreensão de celular sem chip, além de relatos de ameaças que partiram de possíveis testemunhas que poderiam contribuir com o desembaraço das atividades investigativas. Evidenciou-se, por fim, a gravidade concreta dos delitos em apuração, conforme se afere das possíveis ligações havidas entre o grupo criminoso cuja existência se apura e o ‘Primeiro Comando da Capital’ (PCC), assim como a existência de alto poderio financeiro em espécie. 



    Diante disso, há de se considerar preenchidos os requisitos atinentes à decretação da prisão preventiva, sendo certo que alterar o quadro formado no Tribunal de origem demanda inviável dilação probatória no ‘writ. (www.stj.jus.br)



    Como se vê, a prisão preventiva está devidamente fundamentada e, na espécie, nenhuma outra medida cautelar surtirá o efeito acautelatório, razão por que ela deve ser mantida.”



    Como se vê, mesmo com óbice formal, o mérito foi devidamente apreciado, quando não vislumbrei nenhuma ilegalidade na prisão imposta ao agravante, razão por que penso que a decisão agravada não merece qualquer reparo.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. Atente-se a Secretaria para a correta identificação da autoridade coatora e retifique a autuação.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente